Tribunal: TJDFT
Processo: 0754608-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754608-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO SOUSA FREITAS IMPETRANTE: MATIAS DA ROCHA ESTEVAM AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por MATIAS DA ROCHA ESTEVAM em favor de PEDRO SOUSA FREITAS, sob a narrativa de que o Paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Feito no 0714332- 19.2024.8.07.0001), está sofrendo constrangimento ilegal por ter tido sua prisão preventiva decretada, com recolhimento em unidade prisional já efetivado, sem que a defesa fosse previamente intimada para se manifestar acerca do pedido de prisão formulado pelo Ministério Público (art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal). Durante a instrução sobreveio informação da Autoridade Coatora noticiando a revogação da prisão preventiva da paciente. É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus está prejudicado e perdeu o objeto, uma vez que foi proferida decisão na origem substituindo a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão (ID 67891471): “(...) A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 20/01/2025, às 16h30, tendo nesta data, sido realizado o ato e, encerrada a instrução do feito, foi substituída a prisão do Réu por medidas cautelares diversas.Portanto, nos termos dos artigos 316 e 321, ambos do CPP, revogo as prisões preventivas e concedo a liberdade provisória em favor de JOCIANE SANTOS PIMENTEL e ROSEMARY JESUS DOS SANTOS, já qualificadas na denúncia. (...)” Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025 18:39:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator